Tribunal: STF
Processo: HC 262725
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO. RESCISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.10.2025, por Paulo Celso Gonçales Galhardo e Lucas Aparecido da Silva, advogados, em benefício de André da Silva Araújo, contra decisão do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.9.2025, denegou o Habeas Corpus n. 1.037.798/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente investigado por suposta prática do delito previsto no art. 168 do Código Penal (apropriação indébita). 



    3. Atendidos os requisitos legais, o paciente celebrou com o Ministério Público estadual acordo de não persecução penal, pelo qual se comprometeu às seguintes obrigações: “a) pagamento de prestação pecuniária no valor equivalente a 1 (um) salário-mínimo nacional vigente (R$ 1.320,00), dividido em 4 (quatro) parcelas em valor fixo e igual; b) cumprir prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 6 (seis) meses” (fl. 1, e-doc. 7). Em 2.8.2023, o acordo foi homologado pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Cândido Mota/SP (Inquérito Policial n. 1500280-90.2021.8.26.0120).



    4. No curso da execução do acordo de não persecução penal, o paciente alegou a impossibilidade de cumprimento da prestação de serviços à comunidade e requereu a substituição da referida condição pelo pagamento de prestação pecuniária. Em 4.10.2024, depois de manifestação desfavorável do Ministério Público, o juízo da Primeira Vara da comarca de Cândido Mota/SP indeferiu o pedido. 



    5. Em 13.2.2025, não tendo sido o paciente encontrado para dar início à prestação de serviços à comunidade, o juízo da Primeira Vara da comarca de Cândido Mota/SP (Processo n. 1001225-66.2023.8.26.0120) declarou a rescisão do acordo de não persecução penal e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para eventual oferecimento de denúncia.



    6. Em 7.4.2025, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Cândido Mota/SP (Ação Penal n. 1500280-90.2021.8.26.0120), em 14.4.2025. 



    7. O paciente pleiteou, então, a devolução dos autos ao Ministério Público para oferecimento de novo acordo de não persecução penal, sendo o pedido indeferido pelo juízo processante, em 30.7.2025. 



    8. Buscando restabelecimento do acordo de não persecução penal, impetrou-se, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus 
n. 2245922-75.2025.8.26.0000. Em 20.9.2025, a Terceira Câmara Criminal denegou a ordem, nestes termos: 



    “HABEAS CORPUS - Pedido de restabelecimento de Acordo de Não Persecução Penal. Impossibilidade. Ato discricionário do Ministério Público. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 6). 



    9. Contra o acórdão do Tribunal paulista, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.037.798/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Carlos Pires Brandão, em 26.9.2025. 



    10. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “a Defesa não foi intimada do mandado, da certidão negativa do oficial de Justiça, bem como, do requerimento do Ministério Público de rescisão do acordo” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumentam que, “com uma simples intimação, o defensor localizaria o paciente (que estava viajando a trabalho) para que o mesmo iniciasse a prestação de serviços à comunidade” (fl. 2, e-doc. 1).



    Acrescentam que “foi solicitado o retorno do ANPP, haja vista o acima ocorrido, bem como, pelo fato d[e o] réu estar sendo impedido de trabalhar, pois, com a denúncia, a seguradora e a transportadora não liberam cargas ao mesmo. O Juízo negou o pedido e, atualmente, o réu está sendo denunciado e com prazo para a apresentação da Defesa” (fl. 3, e-doc.1).



    Afirmam que “é perfeitamente possível a reabertura do Acordo de Não Persecução Penal, levando-se em consideração que o mesmo foi rescindido pelo fato de uma única certidão negativa de intimação pelo Oficial de Justiça e que a defesa sequer foi intimada, restando ausente a justa causa para a não abertura de novo ANPP” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    1. A concessão de medida liminar para suspender o processo 
n. 1500280-90.2021.8.26.0120, até o julgamento final deste writ;



    2. Ao final, seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para o reestabelecimento do Acordo de Não Persecução Penal” (fls. 4-5, 
e-doc. 1).



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    12. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.9.2025, denegou o Habeas Corpus n. 1.037.798/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    13. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 



    14. Na espécie vertente, o juízo da Primeira Vara da comarca de Cândido Mota/SP (Processo n. 1001225-66.2023.8.26.0120) rescindiu o acordo de não persecução penal em questão, sob estes fundamentos:



    “1. Diante da informação de fl. 109 de que o beneficiado não foi localizado em seu último endereço cadastrado, bem como, diante da manifestação do Ministério Público de fl. 113, implicando assim em descumprimento da condição estipulada no ANPP, DECLARO RESCINDIDO o Acordo de Não Persecução Penal, homologado às 
fls. 7-8, nos termos do artigo 28-A, § 10º, do Código de Processo Penal e no artigo 530-C das NSCGJ. 



    2. Comunique-se o Juízo do conhecimento (autos 1500280-90.2021.8.26.0120). 



    3. Tratando-se de processo que tramita neste juízo, certifique-se a presente decisão nos autos respectivos, encaminhando-se os com vista ao Ministério Público para eventual oferecimento de denúncia. (...)



    5. Após, arquivem-se os autos, lançando-se a movimentação 61615 no sistema SAJ” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo). 



    15. Na sequência, o juízo da Segunda Vara da comarca de Cândido Mota/SP (Ação Penal n. 1500280-90.2021.8.26.0120) negou o pedido de devolução dos autos ao Ministério Público para novo oferecimento de acordo de não persecução penal, nestes termos: 



    “Vistos. P. 393-395: Verifico não ser o caso de intervenção judicial para se determinar a devolução dos autos ao Ministério Público para novo oferecimento de acordo de não persecução penal ao réu, visto que referido instituto constitui faculdade do Ministério Público, ante a sua discricionariedade regrada, a saber: (...)



    Assim, reputo justificado o não oferecimento de novo acordo de não persecução penal em favor do réu, pois eventual impossibilidade de cumprir a prestação de serviços à comunidade deveria ter sido discutida em sede de execução do acordo e não após a sua rescisão. 



    No mais, o réu constituiu advogado, comparecendo espontaneamente aos autos (p. 393-398), o que supre o ato da citação, nos termos do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia nos termos do art. 3º do CPP). 



    Assim, intime-se o(a)(s) Réu indicado(s) acima, na pessoa de seu advogado constituído, para responder(em) à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o(s) acusado(s) poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o limite legal, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 11.719/2008. 



    Se a resposta não for apresentada no prazo, ou se o(a)(s) acusado(a)(s), citado(a)(s), não constituir(em) defensor, solicite indicação de defensor dativo, concedendo-lhe vista dos autos a fim de oferecer a resposta em 10 (dez) dias (art. 396-A, §2º, do CPP)” (fl. 2, e-doc. 3).



    16. O Tribunal paulista ratificou os atos dos juízos de primeiro grau. Estes os fundamentos adotados pelo Desembargador Freddy Lourenço Ruiz Costa, Relator do Habeas Corpus n. 2245922-75.2025.8.26.0000:



    “Inicialmente, cumpre destacar que o oferecimento de acordo de não persecução penal não consiste em direito subjetivo do investigado, mas sim de ato discricionário do Ministério Público, titular da ação penal pública. Neste sentido: (...)



    Ademais, convém anotar que o acordo de não persecução penal tem por fim obstar o oferecimento de denúncia e a potencial futura aplicação da pena, caso estejam presentes os pressupostos contidos no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 
nº 13.964/19, e mediante as condições ajustadas, cumulativa e alternativamente, previstas nos incisos do referido dispositivo. Nesse sentido, decisão da Colenda 8ª Câmara de Direito Criminal: (...)



    Depreende-se dos autos nº 1001225-66.2023.8.26.0120 que, diante da notícia de que o beneficiado, ora paciente, não foi localizado em seu último endereço cadastrado, o Ministério Público requereu a rescisão do Acordo de Não Persecução Penal e o pedido foi deferido pelo MM. Juiz de Direito. 



    Conforme dispõe o § 10 do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, o descumprimento das condições impostas no acordo de não persecução penal implica a revogação do benefício: ‘Art. 28-A, Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: [...]  § 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. 



    Não se olvide, ainda, que o paciente, acompanhado de seu advogado, foi devidamente cientificado dos termos e condições do Acordo de Não Persecução Penal em audiência destinada a esse fim. Por pertinente, convém destacar: (...)



    Assim, diante da ausência de demonstração de qualquer circunstância que pudesse conferir contornos de ilegalidade à 
r. decisão combatida, não há como justificar o reconhecimento de constrangimento ilegal. Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer ministerial, denega-se a ordem” 
(fls. 3-6, e-doc. 6).



    17. Na decisão questionada, o Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal, reafirmando a ausência de ilegalidade na rescisão do acordo de não persecução penal:



    “Conforme relatado, a defesa objetiva o reconhecimento da nulidade da decisão que rescindiu a execução do ANPP diante da ausência de intimação da defesa. 



    Na hipótese, o Juízo de primeiro grau ao rescindir o Acordo de Não Persecução Penal, pronunciou-se nos seguintes termos: (...)



    O Tribunal de origem, por seu turno, ao denegar a ordem, mantendo integralmente a decisão do Juízo de primeiro grau, teceu as seguintes considerações: (...)



    In casu, o entendimento perfilhado pelas instâncias ordinárias alinha-se à jurisprudência desta Corte Superior, pois não há previsão legal de que o beneficiário do ANPP deva ser intimado previamente para justificar o descumprimento das condições pactuadas, já que é previamente advertido sobre suas obrigações e as consequências de seu descumprimento na audiência de homologação do acordo (RHC 
n. 190.486/RO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 11/11/2024). Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: (...)



    Ante exposto, denego a ordem de habeas corpus” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    18. Considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada coatora, é de se concluir ausente teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual rescindido o acordo de não persecução penal.



    19. A conclusão das instâncias antecedentes, levando em conta as circunstâncias do caso concreto, harmoniza-se com atendimento afirmado por Supremo Tribunal no precedente seguinte:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Acordo de não persecução penal. Descumprimento. 3. Investigado que não comparece ao serviço comunitário e se muda de domicílio sem informar ao Juízo. 4. Descumprimento do acordo que permite sua rescisão, sem necessidade de prévia intimação por edital. 
5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 232.119-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023).



    Tem-se na decisão monocrática do Ministro Gilmar Mendes, posteriormente ratificada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    ‘De acordo com o que se extrai dos autos, o agravante deixou de ser intimado para o início do cumprimento do acordo celebrado porque não foi encontrado no local informado como seu endereço.



    Tal circunstância denota, inegavelmente, descumprimento das condições impostas no acordo de não persecução penal, notadamente a de comunicar mudanças de endereço ou telefone, como bem destacado no acórdão impugnado.



    Desse modo, revela-se acertada a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, tendo em vista que o descumprimento das condições impostas no acordo de não persecução penal implica na revogação do benefício, consoante disposição expressa do 
§ 10, do artigo 28-A do Código de Processo Penal. 



    Cabe ressaltar que não há previsão legal para que o acusado seja previamente intimado para justificar o descumprimento das condições impostas no acordo e por ele aceitas em audiência, até mesmo porque quando realizada a audiência para homologação do acordo o beneficiário sai devidamente intimado a respeito não só das obrigações assumidas e das consequências do seu descumprimento, como também de seu dever de informar ao juízo qualquer alteração no seu endereço ou telefone.



    Nesse contexto, evidenciado o descumprimento do acordo, o indeferimento da intimação por edital não se reveste de ilegalidade, não havendo se falar em ofensa à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório.



    Vale registar que o art. 28-A do Código de Processo Penal, ao estabelecer as regras atinentes ao acordo de não persecução penal, prevê que somente a vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento 
(§ 9º).



    Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo, caberá sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia.



    Por fim, o pleito relativo à intimação do agravante por telefone, via Whatsapp, sequer foi abordado pelas instâncias ordinárias, tendo a defesa se limitado a pleitear a intimação editalícia, tratando-se de inovação recursal. Ademais, não há qualquer prova pré-constituída de que eventual intimação via telefone não tenha sido tentada ou de que, se efetivada, teria sido exitosa’. (eDOC 3, p. 3).



    Correta a autoridade coatora ao afirmar que a alteração de endereço ou telefone sem comunicação ao juízo constitui descumprimento de cláusula do ANPP, e igualmente ao proclamar que não há previsão legal de intimação prévia do interessado para constatação do descumprimento. O pedido de aplicação analógica do art. 118, § 2º, da LEP nada pode colher, diante da total diversidade de situação: regressão de regime penal, na norma, e justificação de inadimplemento negocial, no caso.



    Acrescento que, além de o pleito de intimação via Whatsapp ser inovação defensiva, como consignado no ato coator, sua invocação como germe de nulidade processual não merece prosperar, visto que caberia à Defensoria Pública, ao se opor ao pedido da acusação (eDOC 2, p. 90), haver tentado esse meio de comunicação com o assistido a fim de conhecer a matéria de defesa que poderia deduzir em seu favor.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, 
art. 192)” (HC n. 232.119, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.9.2023).



    20. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    21. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora